Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701241-58.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: ENIVALDO MOTA DE SOUSA DESPACHO Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração opostos, em 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora